Tribunal: TJMT
Processo: 0001782-08.2014.8.11.0022
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001782-08.2014.8.11.0022
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos, Cruzados Novos / Bloqueio]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[VALDEMIR JUSTINO ALVES - CPF: 181.364.941-34 (EMBARGANTE), KARINA PAULA FAUSTINO DA SILVA - CPF: 189.338.598-10 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGANTE(S):

VALDEMIR JUSTINO ALVES

EMBARGADO(S):

BANCO DO BRASIL S/A

E M E N T A:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA

– HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS DO PERITO – ALEGADO EQUÍVOCO –

RECURSO PROVIDO EM PARTE PARA O REFAZIMENTO DOS CÁLCULOS DO
QUANTUM
EXEQUENDO –

OMISSÃO DE CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INVIABILIDADE – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1. Não há se falar em omissão pela suposta inobservância da ocorrência de preclusão relativamente ao
quantum
exequendo quando pacificado na jurisprudência pátria que
o valor objeto de cumprimento de sentença nos limites do título executivo judicial constitui matéria de ordem pública e pode ser revista a qualquer tempo, não precluindo, sobretudo para o julgador.

2. A contradição que dá ensejo aos embargos de declaração é a interna, ou seja, aquela que se verifica entre as premissas e a conclusão do julgado embargado, não sendo admissível a oposição dos aclaratórios sob esta hipótese quando se tenta suscitar a possível desconformidade do aresto com elementos externos ao
decisum
.

3. Embargos rejeitados.-

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE(S):

VALDEMIR JUSTINO ALVES

EMBARGADO(S):

BANCO DO BRASIL S/A

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Embargos de Declaração
oposto por
VALDEMIR JUSTINO ALVES
contra o v. acórdão de ID. n. 272923387 que deu parcial provimento à Apelação Cível interposta pelo
BANCO DO BRASIL S/A
para anular a a sentença proferida no
Processo n.

0001782-08.2014.8.11.0022 ajuizado por
VALDEMIR JUSTINO ALVES
pa
ra a
liquidação da sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública
n. 1998-01.1.016798-9-DF – a qual havia que rejeitado a impugnação do banco apelante ao cálculo do laudo pericial e, por consequência, determinou a devolução dos autos à origem para que o perito refaça os cálculos necessários à apuração do
quantum
exequendo, tomando-se por ponto de partida o valor de NCZ$145,94 – diferença entre o valor decorrente da atualização pelo índice indevida, mas efetivamente aplicado pelo próprio banco depositário, e aquele que decorreria da incidência do índice corretamente aplicável quando do advento do Plano Verão (42,72%) –, sendo que a próxima atualização monetária pelo IPC só deve incidir a partir de 01/03/1989, pelo percentual do referido índice apurado no mês antecedente (
fevereiro/1989
).

Afirma, em síntese, que o aresto embargado incorreu em omissão e contradição.

Sustenta, para tanto, que apesar de ter dado provimento ao apelo para o refazimento dos cálculos do
quantum
exequendo tomando-se por ponto de partida o valor de NCZ$145,94, o aresto deixou de considerar que matéria objeto da insurgência recursal encontra-se preclusa, haja vista que na decisão proferida pelo no ID. n. 261830263, na data de 19/04/2023, o magistrado a quo fixou os parâmetros para os cálculos periciais, sem que tenha havido, à época, qualquer insurgência por parte do banco executado, de modo que o perito apenas cumpriu tais parâmetros no laudo que foi finalmente homologado.

Aduz que, além disso, o acórdão se revelou contraditório por deixar de observar a resposta do perito 3o quesito do autor embargante, quanto à dedução de índices e valores, ocasião na qual o referido
expert
consignou que a instituição financeira não creditou qualquer remuneração na conta do embargante apelado, demonstrando assim que não existia percentual menor a ser subtraído, pois nada foi creditado al saldo da respectiva poupança.

Assevera que, diante disso, inexiste a necessidade de refazer novos cálculos por parte do perito, pois comprovado na própria perícia que ao elaborar os cálculos, foram tomados o valor correto como ponto de partida do quantum exequendo.

Com tais argumentos, pleiteia que tais vícios sejam sanados, e os aclaratórios acolhidos (a) para que seja declarada preclusa a matéria alegada pelo banco no apelo; bem como (b) que ao final, seja retificada a decisão embagada a fim de se manter a atualização de cálculo elaborado pelo perito, nos mesmos parâmetros fixados, tendo em vista que não houve remuneração creditada como juros e correção e inflação na conta poupança do embargante/apelado.

Contrarrazões no ID. n. 276242863, pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15 (correspondente ao artigo 535 do CPC/73), quais sejam:
omissão
,
obscuridade
,
contradição
ou
erro material
.

Na sua modalidade ordinária (art.1.022, inciso II),
“a omissão que enseja complementação por meio de EDcl é a em que incorreu o juízo ou tribunal, sobre ponto que deveria haver-se pronunciado, quer porque a parte expressamente o requereu, quer porque a matéria era de ordem pública e o juízo tinha de decidi-la
ex officio
.”
(NERY, Nelson & Rosa Maria de Andrade.
In

COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NOVO CPC
– LEI 13.105/2015. 1a ed. São Paulo: Ed. RT – Revista dos Tribunais, 2015, p.2123)

No caso, entretanto, ao contrário do que tentam fazer crer o embargante, prevalece no âmbito das Cortes Superiores a orientação segundo a qual “
a
conformidade do valor objeto de cumprimento de sentença aos limites do título executivo judicial é matéria de ordem pública e pode ser revista a qualquer tempo
, para correção de erro material.”
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.448.752/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 24/3/2025, DJEN de 28/3/2025.)

Ainda nesse sentido, vide os seguintes precedentes do STJ: AgInt no REsp n. 2.085.132/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 19/3/2024; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.716.966/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 29/3/2021; STJ, AgInt no REsp n. 1.537.936/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 18/2/2019; STJ, AgInt no AREsp n. 2.422.363/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 15/4/2024; STJ, AgInt no REsp n. 1.976.812/TO, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 26/6/2023; STJ, AgInt no AREsp n. 2.151.771/MA, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/3/2023.

Sendo assim, não há se falar em omissão do julgado quanto à suposta ocorrência de preclusão acerca da tese recursal quando o descompasso entre o cálculo impugnado e os ditames do título judicial exequendo constituem matéria de ordem pública, cognoscível a qualquer tempo, inclusive de ofício.

Por sua vez,
“
a contradição que autoriza a utilização dos aclaratórios é aquela interna ao próprio voto
, 'existente entre as proposições da própria decisão, do julgado com ele mesmo, ou seja, é aquela existente entre a fundamentação e o dispositivo, entre o relatório e a fundamentação, entre o dispositivo e a ementa e ainda entre os tópicos internos da decisão, que prejudica a racionalidade do julgado, afetando-lhe a coerência,
e não aquela existente entre o julgado e a lei
, o entendimento da parte,
os fatos
e
provas dos autos ou com o entendimento exarado em outros julgados
. Precedentes'.”
(EDcl nos EDcl no RHC n. 75.500/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 5/4/2017).

Significa isso dizer que a contradição somente ocorre quando, dentro da mesma decisão, alguma premissa ou assertiva, vem a ser desdita por outra, ou se revele incompatível com a conclusão final.

Na hipótese, todavia, a embargante não conseguiu indicar qualquer premissa ou fundamento do aresto que tenha se revelado inconciliável com o resultado do acórdão, sugerindo, na realidade, a um possível erro de julgamento, em função de a conclusão do aresto estar em desconformidade com a resposta do perito ao
3o quesito
do embargante – que é, claramente, um elemento externo ao julgado –, no qual ficou consignado que
“em janeiro de 1989 não houve remuneração creditada na conta poupança do requerente”
.

Ocorre que o fato de a conclusão da decisão colegiada embargada não corresponder exatamente às expectativas dos embargantes não desafia o manejo dos aclaratórios.

Afinal,
segundo a orientação pacífica das Cortes Superiores que
“
os embargos declaratórios não se prestam
à inovação, à rediscussão da matéria tratada nos autos
ou à correção de eventual error in judicando
.”
(EDcl no AgInt no AREsp n. 1.899.642/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023.)

De qualquer forma, é importante não perder de vista que, conforme cediço, o juiz não está adstrito às conclusões do laudo pericial, desde que indique, de forma fundamentada, as razões da não adesão.

E, na hipótese, o aresto embargado explicou de forma clara, coesa, e de fácil compreensão, as razões pelas quais se concluiu que os cálculos do perito estão incorretos, expondo, inclusive com
print
do extrato bancário da poupança do autor, ao tempo do advento do Plano Verão, que, diferentemente do alegado, houve uma remuneração do saldo poupado, ainda que em percentual inferior ao que deveria ter sido aplicado. Vejamos:

“[...]

Analisando detidamente os autos, constata-se que, de fato, as contas apresentadas pelo
expert
não se revelam precisas examinadas à luz do que ficou definido no
Tema 302
do STJ.

Isso porque, o que restou definitivamente decidido na sentença coletiva sob liquidação é o direito dos poupadores do banco apelante ao recebimento da diferença (indébito) decorrente da remuneração a menor dos saldos de suas cadernetas de poupança por ocasião do advento do Plano Verão.

Ou seja, ali ficou definido que referidos saldos existentes em janeiro de 1989 deveriam sofrer uma correção monetária de 42,72%.

Logo, aqueles que tiveram seus respectivos saldos atualizados em percentual inferior, fazem jus à diferença decorrente da atualização a menor do aludido saldo.

No caso, conforme se pode depreender do extrato da caderneta de poupança do apelado trazida no ID. n. 261829296 - Pág.21, no último dia do mês que antecedeu o Plano Verão – ou seja,
31/12/1988
– havia na referida conta um saldo depositado de
NCz$
716,77
.

Assim, aplicado para o mês de
janeiro/1989
o percentual remuneratório estipulado pela sentença liquidanda, isto é,
42,72%
, correto seria que em
01/02/1989
– primeiro dia do mês seguinte ao advento do Plano Verão – a remuneração do valor depositado fosse elevado em
NCz$
306,20

(=NCz$716,77 X
42,72%).

No entanto, na referida data, o saldo então existente (
NCz$
716,77
) foi acrescido de apenas
NCz$
160,26
, a título de reajuste monetário.

E esses
NCz$
160,26
correspondiam a apenas
22,35%
do saldo depositado à época da referida caderneta de poupança. Explicando matematicamente:
NCz$
160,26
= NCz$
716,77
X 22,35%). Senão vejamos:

Sendo assim, o indébito sob liquidação nada mais é do que a diferença do montante que teria sido acrescido ao saldo da poupança do apelado em 01/02/1989 por conta do Plano Verão,
NCz$306,20
, e o valor que foi, de fato, acrescido pelo banco apelante a título de reajustamento monetário no montante aplicado,
NCz$160,26
, ou seja,
NCz$145,94
(= NCz$306,20 - NCz$160,26)

É, pois, a partir dessa diferença de
NCz$145,94
que o
expert
deveria ter iniciado seus cálculos.” (ID. n. 272923387 - Pág. 4/5)

À míngua, portanto, de qualquer evidência das alegadas contradição e omissão, a rejeição dos aclaratórios é medida que se impõe.

Ante o exposto,
rejeito
os presentes embargos declaratórios.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025